Tribunal: TJDFT
Processo: 0700671-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0700671-49.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GETULIO ALVES DE LIMA IMPETRADO: PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA DO MPDFT D E S P A C H O A decisão de ID. 39769283 (p. 29-36) acolheu “os embargos de declaração, com efeito modificativo, para tornar sem efeito a decisão embargada e, em seguida, conheço do recurso em mandado de segurança para lhe dar parcial provimento, assegurando ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária, conforme orientação da Suprema Corte no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 721.001/RJ”. Intime-se a parte autora para que informe, no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao cumprimento da decisão. BRASÍLIA, DF, 1 de outubro de 2022 18:04:47. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador